Tribunal: TCU
Processo: 005.937/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em nome de Albani Sandes Gomes, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Água Branca/AL por intermédio do Programa Nacional de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja, exercício de 2014

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em nome de Albani Sandes Gomes, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Água Branca/AL por intermédio do Programa Nacional de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - Peja, exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, 23, inciso III, 28, inciso II, e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Albani Sandes Gomes; 9.2. aplicar a Albani Sandes Gomes multa no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.